Tribunal: STF
Processo: RE 87705
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
ART. 153, § 29 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69.
Atende ao princípio da anualidade do tributo a lei que o majora e declara que entrará em vigor a 1º de janeiro do ano seguinte, ou seja, no início do exercício financeiro ao em que foi promulgada e publicada.
Recurso extraordinário conhecido e provido.